Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA SUSPEITA. DEPOIMENTO COMO INFORMANTE. INUTILIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERADA INTEGRANTE DO CONSELHO FISCAL DESTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETIRADA DO ÓRGÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. COOPERATIVA HABITACIONAL. ASSEMBLEIA GERAL. DESTITUIÇÃO E ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ASSEMBLEAR. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIA ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A testemunha indicada pelos apelantes foi regularmente contraditada pelos apelados em audiência de instrução e julgamento e, diante do seu envolvimento em conflitos internos da Cooperativa, ficou evidenciada sua suspeição, não apenas por animosidade entre as partes, mas também por interesse no litígio, art. 447, § 3o, I e II, do CPC. Ademais, eventual depoimento prestado pela testemunha reconhecida suspeita, na condição de informante, seria insuficiente para comprovar o alegado ato ilícito praticado pelos apelados, porque desacompanhado de outros elementos de prova. Se a oitiva de informante não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O art. 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Não obstante, haverá omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. A legitimidade ativa da cooperativa foi apreciada na decisão saneadora e a sentença analisou os atos anteriores às assembleias controvertidas. Desse modo, não se constata vício capaz de classificar a sentença como citra petita ou omissa se o magistrado singular valorou as provas constantes dos autos fundamentadamente e analisou a demanda de acordo com a pretensão posta na petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitada.
3. A legitimidade ad causam das partes foi devidamente apreciada na sentença, não havendo que se falar em omissão quanto à questão. No ponto, a alegação genérica de que houve pedido verbal de retirada de membro do Conselho Fiscal não se revela suficiente a afastar a legitimidade passiva ad causam de cooperado que integrava o Conselho Fiscal da cooperativa posteriormente destituído. A requerida não colacionou aos autos qualquer pedido de retirada formalmente dirigido ao Conselho Fiscal da cooperativa, em simetria à exigência de pedido formal para desligamento do cooperado prevista no art. 11 do Estatuto Social da Cooperville. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de irregularidades no procedimento de destituição e eleição de cargos da administração da cooperativa (processos n. 0707091-83.2018.8.07.0007 e n. 0712284-79.2018.8.07.0007), além da ocorrência ou não de dano moral em razão de atos ilícitos praticados pelos apelados do processo n. 0708572-42.2018.8.07.0020.
5. O § 2o do art. 38 da Lei n. 5.764/71 prevê que a convocação para a assembleia geral será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos. Por sua vez, o Estatuto Social da Cooperville prevê que, no caso da convocação ser feita por cooperantes, o edital será assinado, no mínimo, por 5 (cinco) signatários do documento que a solicitou (art. 28, § 1o). Como bem acentuado pelo ilustre prolator da sentença atacada, não há nos autos efetiva demonstração de que tenham participado da mencionada deliberação pessoas inadimplentes, inclusive dentre os cooperados que convocaram a assembleia, exceto uma cooperada. Apesar da desconsideração do procedimento assemblear de uma das cooperadas por inadimplência, constata-se que a convocação foi efetivada por um quinto dos cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais, com edital subscrito diretamente por cinco cooperados, em obediência a todos os ditames previstos na legislação de regência e no estatuto da entidade.
6. Da análise dos autos, não se verificam os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral, por supostas ofensas proferidas em aplicativos de mensagens. O áudio avulso juntado aos autos, sem um meio de coleta adequado, não possui dados e informações suficientes para comprovar que a mídia veio do aplicativo WhatsApp, se foi realmente enviada por determinada conta do aplicativo de mensagens, quando foi enviada e se foi alterada, editada ou criada. Não constam elementos que comprovem a origem da conversa, data e condições em que fora obtida. Os prints de tela de supostas mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp são insuficientes a demonstrar a conversa mantida pelo aplicativo, quem proferiu ofensas e se houve resposta.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.746.072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu que para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devem ser observados obrigatoriamente os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) apenas deverá ocorrer nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo. Perfilha-se o entendimento expresso no REsp n. 1.746.072/PR pela Segunda Seção do c. STJ, ao menos até o julgamento do Tema n. 1.046 pelo rito dos recursos especiais repetitivos, que se encontra pendente de julgamento.
8. Observa-se que, no processo n. 0708572-42.2018.8.07.0020, o valor da causa foi indicado em R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), motivo pelo qual o magistrado de origem fixou em 10% daquele valor os honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, tem-se que as circunstâncias in concreto respaldam o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, nos processos n. 0707091-83.2018.8.07.0007 e n. 0712284-79.2018.8.07.0007, porquanto o valor da causa, nesses feitos, perfaz o valor irrisório de R$5.000,00 (cinco mil reais) em cada feito, motivo pelo qual o Juízo de origem, na sentença, condenou os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-o, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, incluindo-se a reconvenção.
9. O arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório, ante o valor muito baixo da causa, mostra-se aviltante e atenta contra o exercício profissional. Desse modo, não prospera o pleito de redução da verba honorária de sucumbência.
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.